Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714329-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ROBERSON FREIRE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos do Processo n.o 0702351-17.2025.8.07.0014, deferiu a antecipação de tutela, para determinar que as requeridas (Amil e Medicare Serviço de Emergência Móvel e Home Care – ONLIFE) restabeleçam, no prazo de 2 dias corridos, o serviço de home care integral ao autor/agravado (Roberson). Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que houve o falecimento do agravado, em 26/03/2025, fato superveniente e incontroverso. Pede o deferimento de efeito suspensivo, uma vez que a manutenção da obrigação seria desproporcional e inútil à pessoa falecida. Alega que houve a perda do objeto da ação. Requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão combatida para que seja indeferida a tutela de urgência concedida à parte agravada, com o consequente afastamento da incidência de qualquer multa. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. No que tange à probabilidade do direito, verifico que há o fumus boni iuris a justificar lesão ao direito do agravante, uma vez que não se pode obrigar a operadora do plano de saúde a fornecer tratamento home care à pessoa falecida, de forma que também há risco na demora, pois caso se mantenha a decisão de primeiro grau poderia haver discussão sobre a aplicação de multa, o que foge completamente ao razoável. Portanto, impõe-se o deferimento do efeito suspensivo (ativo), permitindo o prosseguimento do julgamento do processo no primeiro grau, com o possível julgamento pela perda do objeto da ação. Ressalte-se que não acredito que este agravo de instrumento prossiga para o julgamento de mérito, uma vez que deve ser proferida sentença de perda do objeto no primeiro grau, o que também vai gerar a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Destarte, com fundamento no art. 10 do CPC, alerto ao agravante que em caso de sentença de extinção no primeiro grau, o presente agravo restará prejudicado, de forma que o pedido de afastamento da incidência de qualquer multa deverá ser feito em recurso próprio, após a sentença, com fundamentos específicos para o caso de ser, de fato, aplicada multa contra a empresa agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, suspendendo os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência em desfavor do agravante, mas permitindo o prosseguimento da ação no primeiro grau até a sentença. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal, caso queira. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador